Tribunal: TJBA
Processo: 8042485-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042485-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AJAX TEODORO REIS D ALCANTARA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO APÓS ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, cancelamento de contrato e indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade da contratação e ausência de prova de fraude, sendo a autora condenada ao pagamento de custas e honorários; a apelante sustenta cerceamento de defesa, vício na contratação de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) se restou configurada fraude na contratação de cartão de crédito consignado; e (iii) se há direito à repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não houve cerceamento de defesa, pois a autora foi intimada para manifestar interesse na produção de provas e não fez requerimento, seja de produção de prova oral em audiência, seja de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.

4 - A instituição financeira demonstrou de forma inequívoca a regular contratação do cartão de crédito consignado, juntando termo de adesão devidamente assinado, comprovante de TED com autenticação bancária e faturas demonstrando utilização do produto pela autora.

5 - A narrativa apresentada pela apelante é inverossímil, pois ela relata que celebrou o contrato em um dia e cancelou-o no dia seguinte, vindo a ser cobrada logo em seguida. O que se observa, no entanto, é que o contrato foi celebrado em novembro de 2018 mas o saque no cartão de crédito apenas foi efetivado em julho de 2019 e que somente a partir desse momento é que a autora passou a ser cobrada em seu benefício previdenciário.

6 - O valor recebido na conta corrente foi totalmente utilizado em menos de 30 dias pela apelante, o que demonstra que ela desejava a contratação, tendo se beneficiado dela.

7 - Inexistindo cobrança indevida, não há direito à repetição de indébito em dobro. A cobrança de dívida legítima constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 355, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042485-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILDETE ARAUJO DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.